Tribunal: TJES
Processo: 5001300-44.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001300-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLAUBER SOUZA DIAS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001300-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLAUBER SOUZA DIAS SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
GLAUBER SOUZA DIAS SILVA
em face da decisão id. 2163252, proferida pelo Juiz da Sétima Vara Criminal de Vitória - VEPEMA, que não reconheceu o implemento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões (id. 2163252 e 2163253), o agravante sustenta que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, momento em que está formado o título executivo.

Contrarrazões e decisão de sustentação no id. 2163253.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2185939), pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão
, nos termos do art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001300-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLAUBER SOUZA DIAS SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
GLAUBER SOUZA DIAS SILVA
em face da decisão que não reconheceu o implemento da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento da extinção da punibilidade, por considerar que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

O recorrente foi condenado pelo crime de furto simples, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e multa, com a

aplicação de uma pena restritiva de direitos, em substituição a pena corpórea e, considerando a pena concretamente aplicada, conforme disposto no artigo 109, V, c/c artigo 110, ambos do CP,
a prescrição é de 4 (quatro) anos.

Por sua vez, o artigo 112, I, estabelece que:
“No caso do art. 110 deste Código,
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
(...).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o
“termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória

é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado.”
(EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu em outras oportunidades, a exemplo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal.
2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a declaração da extinção da punibilidade do paciente. 3. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONCEDER a ordem, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037907, Relator: CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal detêm entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal tida por constitucional,
o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, conforme o que preceitua o artigo 112, inciso I, do Código Penal.
Portanto, nos termos da jurisprudência e da doutrina pátrias, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorre no momento do trânsito em julgado para a acusação. 2. Considerando que desde o trânsito em julgado para a acusação até a presente data ultrapassaram-se mais de 03 (três), considerando-se a pena aplicada ao reeducando, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 2. RECURSO PROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023758, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Apreciando o tema ora em análise, no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 848.107, o Supremo Tribunal Federal
“reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada”
(Tema 788):

Tema 788: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”

No entanto, até o julgamento da questão perante Suprema Corte, este Egrégio TJES vem adotando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

No caso em análise, observa-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação foi na data de 25.4.2017, ao passo que para a defesa deu-se em 13.12.2017, devendo aquela ser considerada como a data o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória.

Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação (25.4.2017), até a prolação da decisão objurgada de fl. 101 do id nº 2163252 (29.10.2021) ou ainda, até a presente data
, eis que não há notícia do início da execução,
transcorreram mais de 4 anos
, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução, a fim de reconhecer o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição da pretensão executória e
DECLARO
extinta a punibilidade do agravante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO STJ E TJES. TEMA 788. JULGAMENTO PENDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado. Precedentes do STJ e do TJES.

2.
Até o julgamento da questão perante Suprema Corte (TEMA: 788), deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

3.
Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação (25.4.2017), até a prolação da decisão objurgada de fl. 101 do id nº 2163252 (29.10.2021) ou ainda, até a presente data, eis que não há notícia do início da execução, transcorreram mais de 4 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

5. Recurso Conhecido e Provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao agravo, para

reconhecer o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição da pretensão executória e
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agravante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.